Tribunal: TJDFT
Processo: 0744133-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744133-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSTANTINO BARBOSA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação tão somente para determinar a aplicação das rubricas, conforme previsto na Lei 5.226/2013, vigente à época das parcelas executadas e seus reflexos. Em suas razões, sustenta a ilegitimidade passiva. Acrescenta que a coisa julgada alcançou tão somente o DF, não vinculando o IPREV. Afirma que o acórdão da ação coletiva transitou em julgado após a aposentadoria do exequente e após a criação do IPREV, sendo impossível a inclusão do IPREV no polo passivo da ação coletiva. Alega a inexigibilidade da obrigação fundada em coisa julgada inconstitucional, pois viola a tese fixada no Tema 864, pelo STF (RE 905.357/RR), por não haver prévia dotação orçamentária para o aumento da remuneração dos servidores da categoria. Defende também o excesso de execução, a prática de anatocismo, ausência de dotação orçamentaria em razão da metodologia do cálculo dos juros. Narra a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado (art. 1.007, §1, CPC). É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva decorrente da Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018 movida pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – SINDAFIS/DF, a qual teve como objetivo o reconhecimento do direito ao pagamento da terceira parcela do reajuste escalonado instituído pela Lei Distrital no 5.226/2013. Da Ilegitimidade do Distrito Federal. O Distrito Federal detém legitimidade passiva ad causam, art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preconiza o art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008 que o ente distrital se afigura garantidor das obrigações debitadas ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF), de modo a responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários dos segurados e dependentes, in verbis: “Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. (...) § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.” Este egrégio Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que o Distrito Federal possui legitimidade passiva para compor ação em que se discute o direito à concessão da aposentadoria ou mesmo o pagamento de proventos, cuja repercussão atinge a esfera patrimonial do aposentado. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DO DEFICIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I - O Distrito Federal possui legitimidade passiva para integrar a lide, por ser o garantidor das obrigações do Iprev/DF, art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. II - A aposentadoria especial de pessoa com deficiência da autora foi concedida por aplicação da Lei complementar 142/13, em cumprimento de decisão proferida em mandado de injunção julgado pelo eg. STF. III - A Lei complementar 142/13 disciplina que os proventos da aposentadoria especial do deficiente serão calculados na forma do art. 29 da Lei 8.213/91, pela média aritmética de 80% das contribuições realizadas. IV - Não faz jus à integralidade dos vencimentos, a servidora pública que recebe aposentadoria especial de pessoa deficiente, diante da ausência de previsão legal desse direito na lei geral e na lei especial, cuja aplicação foi determinada pelo eg. STF. V - Apelação desprovida.” (Acórdão 1806357, 07184306420228070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL. DEMONSTRADO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Distrito Federal ostenta a condição de garantidor das obrigações do IPREV-DF (art. 4o, § 2o). Por isso, tem legitimidade passiva na ação em que é possível a repercussão dos efeitos da decisão em sua esfera patrimonial. Rejeita-se essa questão mormente diante de condenação subsidiária. 2. Evidenciada a existência de união estável do autor em relação à ex-servidora pública falecida, escorreita a sentença ao reconhecer seu direito ao recebimento de pensão por morte. 3. Os documentos dos autos revelam que o autor requereu o benefício de pensão pela morte da companheira quando transcorridos mais de 30 (trinta) dias da data do óbito desta, circunstância em que faz jus à benesse apenas a partir do requerimento administrativo, nos termos do art. 16, § 4o, e art. 29, § 6o, todos da Lei Complementar n. 769/2008, com alterações introduzidas pela LC n. 840/2011. 4. Escorreita a sentença que indeferiu o pedido de reparação por dano moral, por não vislumbrar morosidade do órgão administrativo em relação ao pedido do benefício. 5. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação dos réus conhecida e não provida. (Acórdão 1768609, 07147515620228070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. ENFERMEIRA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO ENTE FEDERATIVO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ATIVIDADE INSALUBRE. PERÍODO INSUFICIENTE. EXPOSIÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O Distrito Federal, por deter a qualidade de garante das obrigações do IPREV/DF, também possui legitimidade para compor a demanda (LC Distrital no 769/2008). Precedentes. 2. O art. 40, § 4o, III da Constituição Federal garante aos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o direito à aposentadoria especial. 3. O direito à aposentadoria especial ainda não foi regulamentado, motivo pelo qual o Supremo Tribunal Federal, diante da mora legislativa, editou a Súmula Vinculante 33: "aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica." 4. Não se reconhece o direito à aposentadoria especial quando o beneficiário não comprova que tenha sido exposto, em suas atividades laborais, a agentes insalubres de forma permanente por mais de 25 anos, nos termos da lei. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1608858, 07097148220218070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)” Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo Distrito Federal. Inexigibilidade do Título. Inconstitucionalidade. Quanto à alegação de inexigibilidade do título, a matéria é prevista no Código de Processo Civil: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (...) § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.” A alegação é de que a Lei no 5.184/2013 é incompatível com disposto no art. 169, § 1o, da Constituição da República, que exige dotação orçamentária prévia para a eficácia de lei que trata de remuneração. Contudo, a questão já foi exaustivamente debatida no julgamento do acórdão da ação coletiva, ocasião em que restou consignado: “Por conseguinte, tenho que a suspensão da eficácia da norma em questão, editada em 2013, sob o fundamento de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, porquanto os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. Assim, a impossibilidade de pagamento deve ser efetivamente demonstrada, não sendo suficiente meras ilações relacionadas à crise fiscal. (...) Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica “REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)”, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). (0702195-95.2017.8.07.0018, id 23318972).” Se não bastasse, a Lei Distrital no 5.184/2013 foi submetida a julgamento perante a Suprema Corte na ADI 7.391/DF, em controle concentrado de constitucionalidade. A Lei foi declarada constitucional, com efeito erga omnes, nos seguintes termos: “9. Na espécie, o art. 18 da Lei distrital no 5.184/2013 previu o aumento remuneratório dos servidores públicos de assistência social escalonado para os anos de 2013, 2014 e 2015. O pedido de inconstitucionalidade da presente ação direta restringe-se apenas à última dessas parcelas (ano de 2015) pela alegada ausência de prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (...) Pela exposição de motivos, há indicação da estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa da norma questionada nesta ação. A proposta legislativa da qual se originou a norma impugnada ajustou-se à exigência de previsão orçamentária quanto ao atendimento das despesas que resultariam da sua execução. Em concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica para reajuste que ocorreria dois anos após a vigência inicial da norma, não enseja a declaração de inconstitucionalidade da norma em razão da inexistência de efeitos financeiros imediatos quando da edição da norma. Mesmo que se concluísse pela necessidade de prévia dotação orçamentária em legislação específica, as normas não poderiam ser declaradas inconstitucionais, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.” (...) A ausência de dotação orçamentária prévia está no plano da ineficácia da norma, por impedir a aplicação da legislação pela qual se determine aumento de despesa no respectivo exercício financeiro.” O que o agravante elege como prejudicial externa é matéria abrangida pela preclusão máxima decorrente da coisa julgada. Desconsiderar o que restou decidido na referida Ação importaria em frontal violação à cláusula da imutabilidade da coisa julgada, erigida como direito fundamental no art. 5o. Da Constituição da República: “XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Rejeito, pois, a alegação de inexigibilidade do título. Excesso de execução. Inconstitucionalidade na Selic. Prática de anatocismo. O Distrito Federal alega inconstitucionalidade na cobrança, na medida em que a utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado gera anatocismo. A vedação de adoção de juros compostos não é absoluta. A regra que obsta a capitalização de juros é o Decreto n. 22.626/1933, que se destina a regular a cobrança de juros nos contratos, nos seguintes termos: “Art. 4o. E proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.” O caráter privado da vedação exsurge também da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, editada em dezembro de 1963: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.” De outra parte, a SELIC, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia de Letras do Tesouro Nacional, foi criada pela Circular n. 466, do Banco Central do Brasil, de 11 de outubro de 1979, destinado, portanto, à atualização dos créditos e débitos do Tesouro Nacional. Ao longo dos anos, a SELIC foi se incorporando à legislação, como demonstram as Leis n. 9065/1995, n. 9.250/1995 e 9.430/1996, até chegar ao patamar de norma constitucional com a Emenda Constitucional n. 113/2021. Dessa forma, não é possível submeter as regras legais e regulamentares e Direito Financeiro às restrições impostas ao direito de contratar, de natureza privada. A propósito, em sentido contrário à vedação à utilização da SELIC em razão de proclamada capitalização de juros, este Tribunal já se manifestou nos seguintes termos: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Do inteiro teor do acórdão 1817723, do mesmo Relator, se colhe o seguinte: “a tese defendida pelo DISTRITO FEDERAL para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados na forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009, incidirão juros de 0.5% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. A taxa SELIC será adotada a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021 (09/12/2021) sobre os valores obtidos até 08/12/2021. Desse modo, não haverá cobrança de juros sobre juros, pois a partirda incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Sendo certo que, não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposiçãolegal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. De maneira que, a tese argumentativa do DISTRITO FEDERAL não encontra respaldo na legislação vigente durante o período do inadimplemento do débito exequendo. Pois, o Agravante assevera quepara evitar anatocismo “a correção deve ser efetuada pelo IPCA-E até 08/12/2021, incidindo os juros moratórios e posteriormente aplicar a taxa SELIC, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros”. Portanto, sobre o montante atualizado do débito incidirá a taxa SELIC de forma simples, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e doart. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. (grifos nossos). A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá incidência da Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento. A nova forma de atualização dos débitos passou a incidir a partir de 09/12/2021, quando a Emenda Constitucional entrou em vigor, sem retroatividade. Assim, tendo em vista que a Selic é aplicada de forma prospectiva e sem aplicação de outros índices de atualização do débito, não há incidência de juros sobre juros. Neste sentido, precedentes desta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC No 113/21. 1. No dia 09/12/20221, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária, não se constatando a ocorrência de anatocismo. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1922789, 0750090-96.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.)” Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal tem, de modo reiterado, decidido pela inadmissibilidade de discussão sobre constitucionalidade do debate em torno da adoção de juros compostos na aplicação da Selic, por reputar a questão de índole infraconstitucional. Precedentes: (RE1514574 Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA; ARE1500273 ED, Relator(a): Min. PRESIDENTE; RE 1497549 Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN). Contudo, recentemente a Constitucionalidade da matéria constituiu objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 7435/RS, porém não há determinação de suspensão de feitos que tratam da matéria nas demais instâncias, de modo que não se justifica o sobrestamento da execução. Desse modo, entendo não haver inconstitucionalidade, por ausência de vedação na Constituição da República, na incidência da Selic sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. Assim, não há inconstitucionalidade a ser proclamada. Previsão orçamentária para a metodologia de cálculo. Sustenta a inconstitucionalidade do artigo 22 § 1o da Resolução 303/2019, CNJ, fere o artigo 167, inciso I, CF/1988, pois faz incidir juros sobre o montante que já foi devidamente compensado pela mora do Poder Público, além de aumentar a dívida consolidada de maneira exponencial. A Constituição da República veda a execução de programas e projetos não incluídos na lei orçamentária anual: “Art. 164-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, na forma da lei complementar referida no inciso VIII do caput do art. 163 desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional no 109, de 2021) Parágrafo único. A elaboração e a execução de planos e orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida. (...) Art. 167. São vedados: I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;” O dispositivo regulamentar do Conselho Nacional de Justiça é redigido nos seguintes termos: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” A cobrança de encargos sobre dívidas, como juros e atualização monetária, não constituem projetos ou programas, mas simples consectário legal das obrigações do ente federativo, assessórios, portanto, do principal, cuja previsão nas leis orçamentárias já se pressupõe. A alegação do agravante no sentido de que há aumento de despesa sem a correspondente previsão legal é carente de fundamentação fática, na medida em que a elaboração da peça orçamentária pelo gestor responsável se dá com a previsão dos encargos legais, como tem acontecido ao longo dos anos que se sucederam. A Resolução 303/2019 do CNJ não criou direito nem estabelece situação jurídica nova, mas simplesmente tratou de operacionalizar a regra instituída pela EC 113/2021 no âmbito da competência definida pela EC 114/2021, que alterou o art. 107-A d ADTC. Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior a vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1°, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 4. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Escorreita a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1892962, 0716175-22.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.)” Não há, pois, plausibilidade na alegação de inconstitucionalidade de modo a justificar a instauração de incidente para o exercício do juízo reservado de que trata o ar. 97 da Constituição da República. Rejeita-se, pois, a arguição de inconstitucionalidade. Da violação aos princípios da separação dos poderes e da isonomia. O Distrito Federal, alega a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 sob o fundamento de que viola o princípio da separação dos poderes o planejamento (art. 2o da CF), pois, ao disciplinar o tema, o CNJ extrapolou a competência para regulamentar a atividade administrativa exercida pelo Poder Judiciário na gestão dos precatórios, o que afronta a separação de poderes. É este o texto impugnado: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” Em relação à alegada extrapolação das atribuições regulamentares do Conselho Nacional de Justiça, a competência do referido órgão decorre de previsão na própria Constituição, no ADCT: “Art. 107-A.Até o fim de 2026, fica estabelecido, para cada exercício financeiro, limite para alocação na proposta orçamentária das despesas com pagamentos em virtude de sentença judiciária de que trata o art. 100 da Constituição Federal, equivalente ao valor da despesa paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos, corrigido na forma do § 1o do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, devendo o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o respectivo limite ser destinado ao programa previsto no parágrafo único do art. 6o e à seguridade social, nos termos do art. 194, ambos da Constituição Federal, a ser calculado da seguinte forma: (...) § 3o É facultado ao credor de precatório que não tenha sido pago em razão do disposto neste artigo, além das hipóteses previstas no § 11 do art. 100 da Constituição Federal e sem prejuízo dos procedimentos previstos nos §§ 9o e 21 do referido artigo, optar pelo recebimento, mediante acordos diretos perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Pagamento de Condenações Judiciais contra a Fazenda Pública Federal, em parcela única, até o final do exercício seguinte, com renúncia de 40% (quarenta por cento) do valor desse crédito. § 4o O Conselho Nacional de Justiça regulamentará a atuação dos Presidentes dos Tribunais competentes para o cumprimento deste artigo.” O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a matéria, deixando assentado que: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 20.10.2020. PRECATÓRIOS. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. DISCIPLINA E FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CNJ. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO 303/2019 DE CARÁTER NORMATIVO, ABSTRATO E GENÉRICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STF. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não viola a autonomia dos Tribunais a atividade de fiscalização administrativa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. 2. No caso dos autos, o Conselho Nacional de Justiça atuou nos estritos limites de sua competência para garantir o cumprimento de seus atos normativos. 3. Incidência da Súmula 266 do STF, uma vez que não pode este writ ser utilizado como mecanismo de controle de validade de ato normativo de caráter geral e abstrato, como o da Resolução CNJ n. 303/2019. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021) A edição da Resolução n. 303 do CNJ se deu no âmbito da atividade administrativa e fiscalizatória, que compreende a orientação e organização dos procedimentos relacionados com a expedição de precatórios. Fundada em regra constitucional autorizativa o CNJ atuou nos limites da sua competência, não há inconstitucionalidade em face de se tratar de regra de mesma hierarquia (EC 113/2021). Não há, pois, plausibilidade na alegação de inconstitucionalidade de modo a justificar a instauração de incidente para o exercício do juízo reservado de que trata o ar. 97 da Constituição da República. Em relação ao princípio da isonomia, o agravante não demonstrou que o cálculo dos débitos fazendários pela aplicação da Selic na forma da Resolução n. 303/2019 do CNJ resulta em valor diferente, de modo que não se justifica a suspensão da execução sob este fundamento. Rejeita-se, pois, a arguição de inconstitucionalidade. Deste modo, não se verifica nenhuma incorreção na decisão proferida pelo juízo de origem, razão pela qual deve ser mantida integralmente. Conclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g